Tribunal: STF
Processo: RE 211941
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: I Justiça Federal: incompetência.
A concussão ou a corrupção passiva praticadas por
funcionário estadual são graves violações do dever fundamental de
probidade, cujo sujeito passivo primário é a entidade estatal à qual
a relação funcional vincula o agente: no caso, o Estado-membro; não
o converte em delito contra a administração pública da União a
circunstância de ser o sujeito passivo secundário da ação delituosa
um condenado pela Justiça Federal, que, por força de delegação
legal, cumpre pena em estabelecimento penitenciário estadual.
II.  Prescrição pela pena concreta: condenação por Justiça
incompetente: ne reformatio in pejus indireta.
Declarada a nulidade do processo por incompetência da
Justiça de que emanou a condenação, a pena por ela aplicada se
considera para efeito de cálculo da condenação - dada a vedação da
reformatio in pejus indireta - desconsideradas as interrupções do
fluxo do prazo prescricional decorrentes do processo nulo, a partir
da instauração.